Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-97.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004185-97.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADEMAR DA COSTA FERREIRA - CPF: 724.602.701-78 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (RECORRIDO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E SOBREAVISO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INCORRÊNCIA. PLEITO DE REFORMA PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRIDA DEMONSTROU FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO RECORRENTE. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMETNO DE SOBREAVISO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FUNÇÃO EM SOBREAVISO. DESATENDIMENTO AO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que não acolheu os pedidos realizados pelo Recorrente, em sede de petição inicial, para que houvesse condenação do MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE ao pagamento de horas extraordinárias, adicional noturno e sobreaviso em seu favor em razão do não pagamento destas verbas, mesmo tendo cumprido serviço de MOTORISTA VEÍCULO LEVE B, justificando o desacolhimento do pleito em razão da falta de provas.

2.

Em razões recursais, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, apontando preliminarmente sobre o cerceamento de defesa em razão da inocorrência de audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, argumentando que restou demonstrado no feito a ocorrência de horas extraordinários em razão da demonstração da reprodução do ponto do Recorrente, bem como pela não possibilidade de comprovação do sobreaviso no feito pela ausência da audiência de instrução e julgamento. Sem contrarrazões.

3.

Com efeito, de início, verifico que as provas documentais apresentadas são suficientes para sanar a controvérsia, tendo em vista que o Recorrente apresentou os espelhos de ponto referente ao pedido realizado de pagamento de horas extras, ao passo que a Recorrida demonstrou através dos holerites os efetivos pagamentos, não havendo que se falar na necessidade de maiores ilações probatórias, portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo Recorrente.

4.

No caso, verifica-se que a Recorrida, cumpriu com seu ônus de demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a medida que apresentou os holerites com os pagamentos realizado das horas extraordinárias e adicional noturno, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

Da mesma forma, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, em comprovar o período de sobreaviso, tendo em vista que é fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Registra-se ainda que sequer houve qualquer indicação específica de quais provas seriam produzidas para provar tais alegações. Neste ponto, registra-se que competia ao Recorrente demonstrar por meio de documentos mínimos, idôneos e suficientes a ocorrência de sobreaviso, sendo que não o fazendo, operou-se, desta forma, em meras alegações.

6.

Sobre isso, registra-se que a demonstração inequívoca por parte de quem pleiteia o pagamento referente ao sobreaviso, por qualquer meio que seja, não configuraria prova diabólica ou de produção impossível por parte da Recorrente. Nesse sentido: “
(...) Compete ao servidor demonstrar o labor além da jornada e nos dias de folga, sob pena de improcedência dos pedidos, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito (CPC/15, art. 373, I). (TJ-MG - AC: 10231120405130001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/01/0020, Data de Publicação: 31/01/2020)”
e ainda “
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PRESTADAS ALÉM DAS QUE FORAM PAGAS. ADICIONAL NOTURNO, INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0001213-22.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - J. 10.08.2020) (TJ-PR - APL: 00012132220198160077 PR 0001213-22.2019.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 10/08/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2020)
”.

7.

Ante o exposto, a sentença de improcedência não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

8.

Recurso conhecido e não provido.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixados sobre o valor da causa, resultaria em quantia ínfima, ficando suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023